Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722578-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO ZUCH, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CARLOS ALBERTO ZUCH D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 4a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 12.02.2020, conforme certidão ID 13367745. Por meio da petição ID 13394716, juntada aos autos no dia 20.12.2019, a apelante requer a retirada do processo da sessão virtual, noticiando interesse em acompanhar o julgamento presencial para fins de sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, §1o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Inclua-se na pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator